Tribunal: STF
Processo: RE 1261567
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário criminal interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Homicídio qualificado consumado. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Rejeição das preliminares. Incompetência do juízo. Nulidade posterior à pronúncia por violação ao art. 478, inc. I, do CPP. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Legítima defesa. Aplicação do princípio da consunção. Pena. Redução pena-base. Circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal. Possibilidade. Redução pela tentativa na fração máxima. Não cabimento. 
    A competência territorial é relativa e, portanto, cabe prorrogação, como no caso, por ser o local do crime geograficamente mais próximo do juízo processante, possibilitando maior celeridade e eficiência na coleta de provas e, assim, objetivando a verdade real dos fatos.
    Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia por violação ao art. 478, inc. I, do CPP, pois o represante [sic] ministerial apenas relata a decisão tomada no recurso em sentido estrito, não utilizando como argumento de autoridade.
    Inviável a pretensão de anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra guarida no contexto probatório, rejeitando a tese de legítima defesa, ante a ausência dos requisitos legais.
    O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito narrado na denúncia deu-se de forma autônoma, razão pela qual é inviável a aplicação do princípio da consunção com os crimes de homicídio.
    Mostra-se ilegítimo exasperar a pena -base com referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva, devendo ser procedido o redimensionamento da pena.
    No iter criminis percorrido, o apelante não se aproximou muito da consumação do delito, mas também não faz jus à fração máxima de redução” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 5°, LIII, da mesma Carta, aponta-se a competência do Juízo da Comarca de Porto Velho/RO (págs. 82-98 do doc. eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o extraordinário não prosperaria. 
    Colho o seguinte trecho do voto condutor do julgamento da apelação:
    “[...]
    Incompetência do juízo
    A defesa arguiu a nulidade do processo, por suposta violação aos artigos 69, inc. I, e 70, ambos do CPP, afirmando que se trata de nulidade absoluta, pois o juízo da comarca de Ariquemes/RO é incompetente para processar e julgar o feito, já que não restam dúvidas de que o local de início e consumação do crime foi na comarca de Porto Velho/RO.
    A arguição da defesa fundamenta-se no ofício n. 1408/2016/IC/POLITEC, do Perito Criminal Eng. Darwin Barreto Zanata (fl. 156), o qual informa que as coordenadas geográficas apontadas no Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (fls. 33/38) referem-se ao município de Porto Velho.
    Na decisão de fls. 159/160, o juiz singular analisou a questão, em razão de pedido de declínio de competência para o juízo da comarca de Porto Velho, ressaltando que ‘[...] inicialmente o feito foi distribuído a esta Comarca, haja vista que o crime foi cometido na Zona Rural Próximo do Município de Alto Paraíso/RO, sendo inclusive a Policia [sic] daquela localidade que atendeu a ocorrência em questão [...]'.
    Além disso, o magistrado descreveu que a regra do art. 70 do Código de Processo Penal não é absoluta, podendo ser excepcionada nos crimes contra a vida, bem como na sentença de pronúncia manteve os mesmos fundamentos.
    De fato, ao contrário do que alega a defesa, não se trata de competência absoluta do juízo da comarca de Porto Velho, mas sim relativa, por tratar-se de competência territorial, logo, cabe a prorrogação. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci explica que:
    Chama-se de relativa a hipótese de fixação de competência que admite prorrogação, ou seja, não invocada a tempo a incompetência do foro, reputa-se competente o juízo que conduz o feito, não se admitindo qualquer alegação posterior de nulidade. É o caso da competência territorial, tanto pelo lugar da infração quanto pelo domicílio/residência do réu. A divisão entre competência absoluta e relativa - a primeira improrrogável, enquanto a segunda admitindo prorrogação -é dada pela doutrina e confirmada pela jurisprudência, embora não haja expressa disposição legal a respeito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 2016. pág. 261)
    A questão também foi devidamente analisada por ocasião do recurso em sentindo estrito, conforme acórdão e voto de fls. 236/240, no qual foi ratificada a competência da comarca de Ariquemes/RO para julgar estes autos por ser o local do crime geograficamente mais próximo deste juízo, como forma de possibilitar maior celeridade e eficiência na coleta de provas e, assim, objetivando a verdade real dos fatos.
    Naquela oportunidade, foi destacado o seguinte julgado do STJ:
    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. HOMICÍDIO. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS EM UMA COMARCA. CONSUMAÇÃO DO DELITO EM OUTRO ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO EM FORO DIVERSO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO.
    1. A regra geral descrita no caput do art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, seja dizer, onde ocorre o resultado, no caso de delitos naturalísticos (teoria do resultado).
    2. Entretanto, em situações excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação da competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo que é a busca da verdade real.
    3. Com base nesse raciocínio, esta Corte tem entendido possível a flexibilização da teoria do resultado ao definir-se a competência para o conhecimento e julgamento do crime de homicídio, admitindo que, excepcionalmente, seja ela fixada não com base no lugar onde ocorreu a morte da vítima, mas, sim, no local que mais facilite a coleta de provas e melhor sirva para a formação da verdade real. Precedentes. [...] (CC 151.836/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 26/06/2017).
    Por fim, ressalto que a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso de processo penal, seja ela absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563, do CPP (Nesse sentido: HC 244.349/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).
    E, no caso dos presentes autos, nas razões recursais, a defesa limitou-se a alegar a incompetência do juízo, sem demonstrar o efetivo prejuízo que possa ter causado ao apelante o feito ter sido processado na comarca de Ariquemes.
    Logo, rejeito a preliminar arguida.
    [...]” (págs. 10-12 do doc. eletrônico 8).
    Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nestes autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nessa linha é a jurisprudência desta Corte, conforme a ementa abaixo transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE AO INC. LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.156.190-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Acrescento que o Tribunal a quo assentou não ter o recorrente demonstrado a existência de prejuízo a sua defesa.
    Como se sabe, o entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nessa linha, este Supremo Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator